Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726888-95.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO FERREIRA RODRIGUES IMPETRANTES: SOLEM SILVA DO NASCIMENTO, LIOMAR SANTOS TORRES E PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Liomar Santos Torres, Solem Silva do Nascimento e Paulo Rodrigues Klimontovisc impetram habeas corpus em favor de Marcelo Ferreira Rodrigues, apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais, por determinar o início do cumprimento da pena de um ano, onze meses e dez dias de detenção, no regime fechado. Informam que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa, família constituída, incluindo um filho com seis meses de idade, e que a segregação é medida extrema e danosa. Pedem a suspensão da ordem de prisão enquanto durar a pandemia, evitando o risco de ser contaminado no presídio, No mérito, pede que seja concedido ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto com trabalho externo. Considerando que os três advogados juntaram tão somente documentos pessoais do paciente, sem informar o crime praticado e o trânsito em julgado da condenação, facultou-lhes instruir a inicial, no prazo de cinco dias, ressaltando que a ausência de decisão do Juízo da Vara de Execução Penal acarreta supressão de instância, sendo este Tribunal incompetente para exame de pedidos de progressão ou de mudança do regime inicial da pena determinado na sentença condenatória transitada em julgado - ID 18185976. Nos termos da certidão de ID 18627402 transcorreu o prazo sem manifestação dos impetrantes. Assim, não mais subsistindo o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator